Tribunal: TJMT
Processo: 1016077-55.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016077-55.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CARINA MOISES MENDONCA - CPF: 276.206.218-73 (ADVOGADO), THONON E MENDONCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - ME - CNPJ: 09.244.295/0001-16 (AGRAVANTE), LOUIZE HONORATO DE FREITAS - CPF: 438.972.311-15 (AGRAVADO), ALEXANDRE AUGUSTIN - CPF: 575.844.351-49 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CRÉDITO INCLUÍDO NA CLASSE DE CREDORES TRABALHISTA – FIXAÇÃO DO LIMITE DE 150 SALÁRIOS MÍNIMOS PARA CRÉDITOS TRABALHISTAS – DETERMINAÇÃO DE RECLASSIFICAÇÃO DO SALDO EXCEDENTE – DECISÃO PROFERIDA NOS PRÓPRIOS AUTOS DO PROCESSO RECUPERACIONAL – PROVOCAÇÃO POR SIMPLES PETIÇÃO – MANIFESTA INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DOS CREDORES INTERESSADOS – INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – CLASSIFICAÇÃO DO CRÉDITO DA AGRAVANTE OBJETO DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – VIOLAÇÃO À COISA JULGADA FORMAL E MATERIAL – NULIDADE ABSOLUTA – DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO. 1. A impugnação à relação de credores, instrumento prescrito pelo art. 8o da Lei no 11.101/05, é meio processual adequado à correção de inconsistências presentes na lista constante do edital do art. 7o, §2o, da LFRJ, tendo por finalidade a
declaração relacionada à validade do negócio jurídico subjacente à obrigação afirmada pelo credor ou contestada pelo devedor, e também aos aspectos concernentes ao direito de pagamento, como o valor e a classificação do crédito.
2. É absolutamente nula a determinação de reclassificação de créditos por meio de decisão proferida no bojo dos próprios autos do processo recuperacional, mediante provocação por simples petição incidental, sobretudo quando sequer foi garantido aos credores interessados a oportunidade de se manifestarem a respeito da questão. 3. Considerando a natureza jurídica de ação incidental da impugnação à relação de credores, a decisão que julgou o seu mérito produz coisa julgada formal e material, e, se violada por posterior pronunciamento judicial, configura causa de nulidade absoluta.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por THONON E MENDONÇA SOCIEDADE DE ADVOGADOS – ME
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos do pedido de
Recuperação Judicial
formulado por ALEXANDRE AUGUSTIN e LOUIZE HONORATO DE FREITAS

(Proc. no 0014639-12.2015.8.11.0003 - Código 800652), rejeitou os embargos de declaração interpostos pela ora agravante, “
mantendo na íntegra a decisão de REF. 116 que determinou a reclassificação parcial do crédito da embargante, bem como a ordem para que sejam incluídos na classe trabalhista apenas o montante correspondente a 150 salários-mínimos
”, sendo o saldo remanescente inscrito na classe quirografária
(cf. Id. no
100820047).

A agravante sustenta a nulidade da decisão agravada, eis que, além de versar sobre matéria já preclusa nos autos, o MM. Juiz ignorou e violou a coisa julgada estabelecida no julgamento da Impugnação de Crédito (Proc. no 0004293- 65.2016.811.0003), na medida em que a decisão de mérito lá proferida “
foi categórica ao determinar que o crédito da agravante, no valor de R$ 705.609,60, constasse integralmente na classe dos credores trabalhistas
”, até porque “
os agravados sequer requereram a limitação do crédito a 150 salários-mínimos na classe trabalhista, bem como não constou da r. Sentença qualquer determinação neste sentido
”; além disso, afirma ser manifesta a inadequação da via eleita pelas recuperandos, já que “
o pedido formulado (por elas) não se trata de mera ‘correção material’ da lista de credores, mas sim de verdadeira reclassificação dos créditos, passando a maior parte do crédito da classe I para a classe III
”, o que jamais poderia ser admitido medida mera petição incidental.

Argumenta, em todo caso, que “
a Lei 11.101/2005 é clara ao dispor em seu art. 83 que ‘a classificação dos créditos na FALÊNCIA obedece à seguinte ordem:
(...)’, o
u seja, a norma utilizada pelos recuperandos rege apenas a Falência, e não a Recuperação Judicial
”, e que, mesmo àqueles que admitem a excepcional aplicação do previsto no art. 83, I, da Lei no 11.101/05 à RJ, isso só seria “
desde que conste expressamente do Plano de Recuperação Judicial e haja aprovação da respectiva classe
”, o que não correspondente à hipótese dos autos, já que “
o Novo Plano de Recuperação Judicial apresentado pelos recuperandos, ora agravados, em 25/11/2020, não prevê limitação do crédito trabalhista a 150 salários-mínimos
”. Pede, então, o provimento do recurso, para que, cassada ou reformada a decisão agravada, seja “
determinada a manutenção da integralidade do crédito da agravante na classe dos credores trabalhistas, sem qualquer limitação
” (cf. Id. no 100820045).

Nas contrarrazões, os agravados suscitam a intempestividade da interposição recursal, assim como a preclusão da matéria, porque, segundo dizem, a determinação de “
retificação da classificação do montante excedente
” foi proferida em 10.11.2020, e
publicada em 13.11.2020, porém, “
apenas em 29/03/2021, isto é, 112 dias após o trânsito em julgado da decisão, a ora agravante decidiu protocolar nos autos petição interlocutória requerendo a reconsideração da decisão
”, esta que foi indevidamente recebida como embargos de declaração e que originou a decisão aqui agravada; no mérito, refutam os fundamentos do recurso e pedem o seu desprovimento
(cf. Id.
no 105042999).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça editou o parecer vinculado ao Id. no 107882450, opinando pelo provimento do recurso “
para que a decisão proferida em desconformidade com o procedimento da LREF seja anulada e que a limitação de valor dos créditos trabalhistas titularizados pela agravante seja levantada, pois inadequadamente levada a efeito
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Em breve contextualização, a credora/agravante
Thonon e Mendonça Sociedade de Advogados figurava no QGC como titular de crédito de R$ 705.609,60, classe de credores trabalhistas, conforme, e por força, de decisão proferida nos autos do incidente de Impugnação de Crédito (Proc. no 0004293-65.2016.811.0003 - Código 824104), proposto pelos recuperandos em desfavor da ora agravante, cujo trânsito em julgado ocorreu em 14.03.2018.

Em 28.09.2020, os recuperandos postularam, por meio de simples petição,
a retificação do QGC para que constassem na classe de credores trabalhista apenas os créditos de até 150 salários-mínimos, sendo o valor excedente transferido à classe de credores quirografários (cf. Id. no 105048951).

Em 10.11.2020, em resposta à provação dos recuperandos, o MM. Juiz deferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

“Cuida-se de petição dos recuperandos, onde sustentam que, ao elaborar a lista de credores, o Administrador Judicial lançou créditos trabalhistas em favor dos credores Dalton Vinicius dos Santos, Hélio Francolino dos Santos, Joel Cristiano de Graebin e Thonon Mendonça Sociedade de Advogados, em valores que superam o limite de 150 salários mínimos.

Requereram, assim, que sejam mantidos na classe trabalhista apenas crédito no valor do limite legal, para que o excedente figure na classe quirografária.

Com a petição não vieram documentos que comprovem a alegação. Todavia, é certo que, nos moldes do previsto no artigo 83, I, da Lei 11.101/2005, os créditos trabalhistas devem observar o limite de 150 salários mínimos.

(...)

Nesse contexto, DETERMINO a intimação do Administrador Judicial para que, caso tenha feito constar da sua lista algum crédito trabalhista que supere o limite de 150 salários mínimos, proceda com a devida correção, mantendo na classe trabalhista a quantia até o limite legal, e inscrevendo o remanescente na classe quirografária.
” (cf. Id. no 100820049)

Não sobreveio impugnação recursal contra essa decisão.

A agravante só veio a comparecer nos autos para questionar a ordem judicial em 29.03.2021, ocasião em que não pediu a reforma da decisão, mas sim que fosse reconhecida e declarada a nulidade do pronunciamento judicial por violação à coisa julgada formal e material, além de manifesta inadequação da via processual eleita pelos recuperandos para obter a retificação do quadro de credores (cf. Id. no 130583156).

Em 01.06.2021, entre outras deliberações, o MM. Juiz apenas dispôs o seguinte a respeito da manifestação da credora/agravante:

“Cuida-se de Embargos de Declaração apresentados por credores dos recuperandos que, na verdade, não pretendem outra coisa, senão a modificação da decisão embargada. Todavia, como se sabe, os aclaratórios não se prestam a tal finalidade. E, neste ponto, inexistindo vício a ser sanado na decisão proferida, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo a decisão já proferida, por seus próprios fundamentos.” (cf. Id. no 130583155)

Em 15.06.2021, a agravante interpôs embargos declaratórios (cf. Id. no 100834952).

Em 26.07.2021, sobreveio a decisão agravada nos seguintes termos:

“RECEBO e NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração interpostos em REF 352, por THONON, MENDONÇA E BARELLA ADVOGADOS (TMB), mantendo na íntegra a decisão de REF. 116 que determinou a reclassificação parcial do crédito da embargante; bem como a ordem para que sejam incluídos na classe trabalhista apenas o montante correspondente a 150 salários mínimos.” (cf. Id. no 100820047)

Em revisão da presença dos requisitos de admissibilidade recursal ante as objeções suscitadas em sede de contrarrazões, reporto-me à ressalva que fiz no despacho de Id. no 129225666 no sentido de que “
o
interesse recursal para o agravo de instrumento nasce no momento em que o juiz emite a decisão interlocutória, concedendo ou negando a providência postulada, o que, no caso, aparentemente, considerando o conteúdo da pretensão deduzida neste recurso, ocorreu com a prolação da
‘
decisão de REF. 116’, datada de
10/11/2020
”, e assim o faço para frisar, desde logo, que, naturalmente, a premissa jurídica ali estabelecida permanece hígida, contudo, o mesmo não vale à premissa fática incialmente considerada, isso porque, após leitura mais atenta do cerne da controvérsia recursal, vejo que a agravante não pretende rever o entendimento de que “
é certo que, nos moldes do previsto no artigo 83, I, da Lei 11.101/2005, os créditos trabalhistas devem observar o limite de 150 salários mínimos
”, ou seja, não busca propriamente discutir o acerto ou desacerto da “
decisão de REF. 116, datada de
10/11/2020
”, e, sim, a própria validade de tal ato/decisão judicial, isto é, o reconhecimento de nulidade absoluta do pronunciamento por afrontar normas cogentes de ordem pública, e isso, sem dúvida, é objeto (ou, ao menos, deveria ter sido) da decisão proferida no dia 01.06.2021, eis que, embora o magistrado não tenha dado a devida atenção à manifestação da credora/agravante, descartando-a de forma genérica como se fosse um embargos de declaração protelatório, sem se atentar ao real conteúdo do petitório, esta foi a resposta judicial à provação da credora/agravante acerca da nulidade da ordem de reclassificação do seu crédito, e, nessa perspectiva, consequentemente, como a decisão que julga os embargos de declaração possui a mesma natureza jurídica do pronunciamento embargado, a questão igualmente é objeto da decisão do dia 26.07.2021, sendo a partir desta, e não da do dia 10.11.2020, que deve ocorrer o computo do prazo recursal, o que, com efeito, afasta qualquer dúvida a respeito da tempestividade da interposição deste agravo de instrumento.

Registro, no mais, que, em se tratando de nulidade absoluta, não havendo prévio pronunciamento judicial específico sobre a matéria (isto é, a nulidade do ato em si), não há falar em preclusão.

A propósito:

“EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. (...). 4. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, as matéria de ordem pública ‘podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. Todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão consumativa se não houver impugnação no momento processual oportuno’ (AgInt no REsp 1447224/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018). 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (
STJ - QUARTA TURMA -
AgInt no REsp 1841515/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, julgado em 24/08/2020, DJe 28/08/2020)

Passando ao mérito recursal, é flagrante a absoluta nulidade da ordem de reclassificação de parte dos créditos habilitados na classe trabalhista no bojo dos próprios autos do processo recuperacional, após provocação mediante simples petição incidental, onde sequer foi garantido aos credores interessados a oportunidade de se manifestarem a respeito da questão, eis que, com efeito, basta dizer que a lei de regência é clara e objetiva quanto ao instrumento processual adequado à discussão acerca da classificação dos créditos relacionados na relação de credores (Lei no 11.101/05, art. 8o),
e, aqui, nesse ponto, cabe assinalar que o uso de eufemismos para suavizar a natureza aberrante da decisão (e.g., “correção” ou “retificação” ou “adequação”) não muda/altera/modifica o fato de que se trata de determinação de que dado crédito passe de uma classe para outra, aliás, como destaca o parecer ministerial, “
nem de perto trata-se isso de mera correção de erro material contido na lista de credores, como afirmam os agravantes nas contrarrazões ora ofertadas. Há, aí, ao lado do error in procedendo, somado à evidente violação ao contraditório — pois o procedimento adotado impediu a participação da agravada na formação do convencimento judicial —, verdadeiro error in judicando
” (cf. Id. no
107882450).

Fosse pouco, em específico à situação da credora/agravante, tendo em vista que a decisão - há muito transitada em julgado - proferida no competente incidente de impugnação à relação de credores envolvendo agravante e agravados expressamente determinou que fosse “
procedida a retificação da lista de credores do processo de recuperação judicial dos impugnados, para que conste como crédito do impugnante o valor de R$705.609,60 na
classe dos credores trabalhistas
”, e considerando a
natureza jurídica de
ação incidental
da impugnação disciplinada pelo art. 8o da Lei no 11.101/05, a posterior ordem do Juízo para fosse reclassificado o crédito importou em violação à coisa julgada formal e material, o que, em ambos os casos ou em qualquer um deles, configura causa de nulidade absoluta.

Ressalvo, por fim, que nada impede a aplicação do limite previsto no art. 83, I, da Lei 11.101/2005 às empresas em recuperação judicial, mas, porém, contudo, todavia, desde que expressamente previsto pelo plano de recuperação judicial aprovado pelos credores.

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO COMERCIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADOS. HABILITAÇÃO COMO CRÉDITO TRABALHISTA. LIMITAÇÃO DE PAGAMENTO ANUAL.POSSIBILIDADE, DESDE QUE ESTABELECIDO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Os créditos resultantes de honorários advocatícios têm natureza alimentar e equiparam-se aos trabalhistas para efeito de habilitação em falência ou recuperação judicial. Precedentes. 2. Possibilidade de estabelecer o limite previsto no art. 83, I, da Lei n. 11.101/2005 às empresas em recuperação judicial, mas desde que devidamente previsto pelo respectivo Plano, instrumento adequado para dispor sobre forma de pagamento dos créditos. Precedente. 3. Ausência de previsão, no caso concreto, da limitação, nos termos do art. 83, I, da Lei n. 11.101/2005, do pagamento aos credores trabalhistas ou equiparados no plano de recuperação. 4. Agravo interno não provido.” (STJ - Quarta Turma - AgInt no REsp n. 1.924.178/SP, relator Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 14/9/2021, DJe de 23/9/2021)

Pelo exposto, provejo o recurso, e assim o faço para declarar absolutamente nula a determinação de limitação d
os
créditos trabalhistas em até 150 salários-mínimos, com a consequente reclassificação do saldo excedente para a classe de credores quirografários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022